Tribunal: TJPA
Processo: 0802388-02.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802388-02.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MAYRA FERNANDES PISCOPO

AGRAVADO: ROSEMEIRE CARVALHO PISCOPO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. NULIDADE DE PENHORA POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO CÔNJUGE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA ALCANÇADA PELA COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Mayra Fernandes Piscopo contra decisão interlocutória proferida em Embargos de Terceiros opostos por Rosemeire Carvalho Piscopo, que determinou o cumprimento de decisão anterior do Tribunal de Justiça do Pará, a qual anulou atos processuais por ausência de intimação da meeira nas penhoras de bens imóveis. A agravante sustenta que a intimação ocorreu por meio de cartas precatórias e que a embargante agiu com má-fé ao alegar o contrário, pleiteando a reforma da decisão para validar as penhoras e permitir o prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível rediscutir, em sede de agravo de instrumento, matéria já decidida com trânsito em julgado, especialmente quanto à validade das penhoras anuladas por ausência de intimação do cônjuge nos termos do art. 843 do CPC/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão recorrida apenas deu cumprimento ao acórdão anterior, transitado em julgado, que anulou todos os atos processuais realizados com inobservância ao art. 843 do CPC/2015, especialmente pela ausência de intimação da meeira.

Não houve interposição de recurso contra a decisão monocrática que reconheceu a nulidade das penhoras, de modo que a matéria encontra-se acobertada pela preclusão consumativa e pela imutabilidade da coisa julgada, conforme art. 508 do CPC.

A tese recursal de que a decisão anterior permitiria a revalidação das penhoras mediante comprovação posterior da intimação não encontra respaldo na literalidade e sistemática do julgado.

O juízo de origem atuou em conformidade com a autoridade do julgado anterior, sendo vedado rediscutir matéria definitivamente decidida, inclusive pela instância revisora.

A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores veda a rediscussão de questão com trânsito em julgado, mesmo sob alegações de má-fé ou novas provas, exigindo o manejo de ação rescisória nos termos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A coisa julgada impede a rediscussão de matéria já decidida, ainda que se alegue a existência de novas provas ou má-fé da parte vencedora. 2. O juízo de origem deve cumprir estritamente o comando de acórdão com trânsito em julgado, sem possibilidade de reapreciação do mérito da decisão. 3. É nula a penhora de bem imóvel realizada sem a intimação do cônjuge, conforme exigido pelo art. 843 do CPC/2015.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 508 e 843.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, AgInt nº 0808332-53.2023.8.14.0000, Rel. Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, j. 27.06.2023; TJPA, AgInt nº 0805403-13.2024.8.14.0000, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 25.03.2025; TJPA, AgInt nº 0809026-85.2024.8.14.0000, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 25.02.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por Mayra Fernandes Piscopo contra a decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Embargos de Terceiros, opostos por Rosemeire Carvalho Piscopo, nos quais se determinou o cumprimento da decisão de nulidade das penhoras, em razão da ausência de intimação do cônjuge, conforme decisão de ID 126194778 (Nº 0000372-85.2015.8.14.0024).

A Agravante sustenta, em síntese, que a decisão ora agravada interpretou de forma equivocada o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que anulou atos processuais pela ausência de intimação da meeira nos moldes do art. 843 do CPC/15.

Alega que a intimação da Agravada, na qualidade de meeira, efetivamente ocorreu, conforme provam as cartas precatórias de 2014 e 2015, devidamente instruídas com os mandados e certidões dos oficiais de justiça. Ressalta que a Agravada teve ciência inequívoca das penhoras, tendo inclusive assinado os mandados. Argumenta que os Embargos de Terceiros foram manejados com má-fé, induzindo o juízo a erro quanto à ausência de intimação.

Pugnou pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada e permitir o regular prosseguimento da execução, mantendo-se válidas as penhoras realizadas.

Foi indeferido o pedido de efeito suspensivo na decisão interlocutória ID 25425497.

Foram apresentadas contrarrazões no ID 26080699.

O Ministério Público emitiu o parecer ID 26106949.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado está restrita à análise da regularidade da decisão proferida pelo juízo de primeiro grau, que, nos autos dos Embargos de Terceiro manejados por Rosemeire Carvalho Piscopo, determinou o cumprimento de decisão anterior deste Egrégio Tribunal, a qual anulou todos os atos processuais que se mantiveram em inobservância ao art. 655-B, § 2º, do CPC/1973 (correspondente ao art. 843 do CPC/2015), especialmente quanto à imprescindibilidade da intimação da meeira acerca das penhoras de bens imóveis do casal. Nesse sentido, destaca-se do expresso no Código Civil:

Art. 842. Recaindo a penhora sobre bem imóvel ou direito real sobre imóvel, será intimado também o cônjuge do executado, salvo se forem casados em regime de separação absoluta de bens.

Art. 843. Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem.

§ 1º É reservada ao coproprietário ou ao cônjuge não executado a preferência na arrematação do bem em igualdade de condições.

§ 2º Não será levada a efeito expropriação por preço inferior ao da avaliação na qual o valor auferido seja incapaz de garantir, ao coproprietário ou ao cônjuge alheio à execução, o correspondente à sua quota-parte calculado sobre o valor da avaliação.

É precisamente nesse ponto que reside o cerne da controvérsia: se é possível ao juízo de origem afastar o comando vinculante da decisão proferida por este Tribunal, com trânsito em julgado, sob o argumento de que as penhoras não se “mantiveram” irregulares, uma vez que posteriormente teria sido demonstrada a intimação da meeira.

Entretanto, como bem assentado nas contrarrazões, a decisão monocrática proferida nos autos da apelação reconheceu a nulidade dos atos constritivos por inobservância do art. 843 do CPC/15. Transcreve-se, com ênfase, excerto relevante da fundamentação da referida decisão, para que não reste dúvida sobre seu alcance:

“NULIFICAR TODOS OS ATOS PROCESSUAIS QUE SE MANTIVERAM NA INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 655-B, § 2°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/73 – ATUAL ART. 843 CPC/15, DIANTE DA IMPRESCINDÍVEL INTIMAÇÃO DA MEEIRA ACERCA DE CONTRIÇÕES E OU ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS [...]”

O juízo de origem, ao determinar o cumprimento da decisão, agiu com estrita observância ao conteúdo e à autoridade da coisa julgada formada. A decisão agravada expressamente reconheceu que nenhuma das partes interpôs recurso contra o decisum proferido pela instância ad quem, o qual, por isso, está acobertado pela preclusão consumativa e revestido da imutabilidade que lhe confere o art. 508 do CPC.

Ademais, a tese recursal da agravante de que a decisão se referiria apenas às penhoras que “se mantiveram” irregulares, permitindo ao juízo a quo aferir
ex post
a higidez das constrições, não resiste à leitura sistemática do julgado.
Assim, descabe ao juízo de origem, ou mesmo a esta Câmara, reabrir discussão sobre fato já julgado. Nesse caso, seria apto a dirimir a questão a oposição de embargos de declaração em face da decisão monocrática que tratou acerca da penhora.

A jurisprudência é firme em reconhecer a impossibilidade de rediscussão de questão já decidida com trânsito em julgado. N
esse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REQUERIMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDEVIDO. AGRAVANTE SE MANTEVE INTERTE POR QUASE 20 ANOS.
TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA MERITÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0808332-53.2023.8.14.0000 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 27/06/2023)

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. HOMOLOGAÇÃO DE PLANO DE PARTILHA POR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LEVANTAMENTO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Espólio de Umbelino José de Oliveira Filho, representado por Carlos Alberto Melo de Oliveira, contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira/PA, que, nos autos da Ação de Inventário, indeferiu o pedido do espólio e determinou o levantamento dos valores de honorários advocatícios pelo agravado, conforme previsto no plano de partilha homologado por sentença transitada em julgado.

2. O espólio agravante sustenta que o contrato de honorários previa o pagamento de R$ 50.000,00, mas o agravado inseriu unilateralmente valores adicionais relativos a processos ainda em curso, sem prévia ciência dos herdeiros. Alega violação ao princípio do
pacta sunt servanda
e risco de dilapidação patrimonial, pleiteando a reforma da decisão para impedir o levantamento das quantias até a definição final dos processos de desapropriação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se é possível, por meio de agravo de instrumento, impedir o levantamento de honorários advocatícios estabelecidos em plano de partilha homologado por sentença transitada em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Código de Processo Civil prevê a segurança jurídica e a imutabilidade da coisa julgada (arts. 502 e 508), impedindo a rediscussão de matérias já decididas por sentença com trânsito em julgado.

5. O espólio agravante busca, por via inadequada, desconstituir os termos da partilha homologada, obstando o cumprimento de decisão definitiva que determinou o levantamento dos honorários advocatícios pelo agravado.

6. O plano de partilha foi firmado de comum acordo entre o advogado agravado, o inventariante do espólio e a meeira, prevendo expressamente o pagamento imediato dos honorários com os valores já depositados em Juízo à epóca, inexistindo indícios de nulidade ou irregularidade que justifiquem sua impugnação nesta fase processual.

7. A decisão agravada apenas determinou o cumprimento da sentença homologatória, inexistindo ilegalidade ou abuso de poder apto a justificar sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido, com revogação do efeito suspensivo anteriormente concedido.

Tese de julgamento
:
1. A coisa julgada impede a rediscussão de matéria já decidida por sentença homologatória transitada em julgado.
2. O agravo de instrumento não é meio processual adequado para impugnar plano de partilha homologado definitivamente. 3. A determinação de cumprimento da sentença homologatória não configura ilegalidade ou abuso de poder.

--------------------------------------

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 502 e 508.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0805403-13.2024.8.14.0000 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 25/03/2025)

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. INTEMPESTIVIDADE AFASTADA. CUMPRIMENTO DE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento por intempestividade. O Agravo de Instrumento contestava decisão que determinou o cumprimento de tutela de urgência anteriormente deferida para custeio de terapias destinadas ao tratamento de Transtorno do Espectro Autista grave de menor assistido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a tempestividade do Agravo de Instrumento interposto pela operadora de saúde; e (ii) definir se a decisão agravada inovou quanto à obrigação imposta ou se apenas determinou o cumprimento de decisão já transitada em julgado, configurando preclusão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O Agravo de Instrumento interposto deve ser reconhecido como tempestivo, pois a decisão recorrida foi publicada em 10/05/2024, iniciando-se o prazo recursal no primeiro dia útil subsequente, sendo respeitado o prazo de 15 dias úteis conforme o art. 1.003, § 5º, do CPC.

2.

A decisão agravada não inovou quanto à obrigação imposta à operadora de saúde, apenas determinou o cumprimento de tutela de urgência já concedida, não cabendo rediscussão da matéria.

3.

A preclusão temporal e consumativa impede a reapreciação de questão já decidida e transitada em julgado, nos termos do art. 507 do CPC, sendo vedada a rediscussão por meio de novo recurso.

4.

O entendimento jurisprudencial é pacífico no sentido de que não cabe recurso para impugnar matéria já preclusa, conforme precedentes do STJ e Tribunais Estaduais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O Agravo de Instrumento interposto dentro do prazo legal deve ser reconhecido como tempestivo.

2.

Decisão que determina o cumprimento de tutela de urgência anteriormente concedida não inova quanto à obrigação imposta, operando-se a preclusão.

3.

Matéria já decidida e transitada em julgado não pode ser rediscutida por meio de novo recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.003, § 5º, 139, IX, 297, parágrafo único, 505 e 507.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp nº 2025968/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 15/03/2022; TJ-RS, AI nº 70085724789, Rel. João Moreno Pomar, j. 13/12/2022; TJ-MG, AI nº 10000221390040001, Rel. Amorim Siqueira, j. 28/02/2023.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0809026-85.2024.8.14.0000 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 25/02/2025)

Logo, é necessária a manutenção da decisão agravada
por seus próprios fundamentos, os quais se encontram em consonância com o acórdão já transitado em julgado e com os princípios da segurança jurídica e da coisa julgada.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a decisão agravada.

É como voto.

Publique-se e Intimem-se.

Data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 01/07/2025